Tribunal: TJDFT
Processo: 0702224-80.2019.8.07.0017
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO DE BICICLETA COM VEÍCULO PARADO – DEVER DE CAUTELA – INOBSERVÂNCIA – CULPA EXCLUSIVA DO CICLISTA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O art. 58 do Código Brasileiro de Trânsito dispõe que a circulação de bicicletas nas vias urbanas deve ocorrer em ciclovia, ciclofaixa ou acostamento, e, quando ausentes ou não for possível sua utilização, os bordos da pista de rolamento devem ser usados. O art. 28 do mesmo diploma legal acrescenta que “o condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito”.
2. Na origem, o autor afirmou que trafegava com sua bicicleta na via pública quando colidiu contra a traseira do veículo do requerido que estava parado à esquerda da via sem sinalização. Somente nas razões recursais sustenta ter sido surpreendido com o veículo numa curva. Inicialmente, cumpre destacar que, em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição, é defeso à parte apresentar para apreciação, em grau de recurso, matéria antes não ventilada porque se trata de inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico.
3. Analisando o caso, embora estivesse o automóvel do requerido parado na via sem a devida sinalização, o autor agiu sem a cautela necessária porque colidiu com veículo que estava à esquerda da via enquanto deveria trafegar com sua bicicleta à direita, consoante art. 58 do CTB (ID 18218628). Ademais, o requerido não parou subitamente, tendo em vista que o veículo já estava parado quando da colisão.
4. Portanto, evidenciada a culpa exclusiva do autor no sinistro com a violação às normas de circulação e conduta explicitadas nos dispositivos mencionados do CTB, acertada a sentença ao julgar improcedentes os pedidos iniciais.
5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
6. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei n° 9.099/95.
7. Diante da sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa.